Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-78.2022.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008991-78.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO FERREIRA LIMA - CPF: 711.257.651-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ACRÉSCIMO DE 1 ANO DE RECLUSÃO E 100 DIAS-MULTA SOBRE A PENA MÍNIMA –
QUANTUM
RAZOÁVEL – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA JÁ ATENUADA AO MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA PELO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013 – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

O grau de aumento ou diminuição da pena, na primeira etapa da dosimetria, não é parametrizado por frações pré-estabelecidas em lei (como ocorre com as majorantes e minorantes, na terceira fase), ficando sujeito ao peso que o magistrado atribui a cada circunstância judicial favorável ou desfavorável. Outrossim, à míngua de parâmetro legal rígido a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis, por exemplo, o aumento de 1/6 da pena mínima cominada ou o aumento de 1/8 da diferença (ou intervalo) entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável, sem prejuízo da possibilidade de acréscimo em grau diverso, de acordo com as particularidades do caso. Assim, tratando-se de tráfico de drogas – delito com pena mínima de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e máxima de 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa –, a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em virtude da valoração desfavorável da natureza e quantidade da substância entorpecente, mostra-se razoável.

A incidência de atenuante não tem o condão de permitir a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegação de violação de princípios constitucionais.

O reconhecimento do envolvimento do réu com organização criminosa, para o simples fim de não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, prescinde

de condenação – ou mesmo acusação formal – pelo crime tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, bastando que o magistrado se convença da existência desse vínculo com base nos elementos probatórios presentes nos autos. Além disso, evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, não há falar em incidência da aludida minorante.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não há falar em regime inicial aberto para o seu cumprimento, tampouco em substituição dessa espécie de reprimenda por sanções restritivas de direitos.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Diogo Ferreira Lima
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1008991-78.2022.8.11.0006 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base, da pena intermediária e da pena de multa, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e a substituição desta por sanções restritivas de direitos. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 167625137).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 167625139).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 169467675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Diogo Ferreira Lima
foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a redução da pena-base e da pena intermediária, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e a substituição desta por sanções restritivas de direitos.

Sem razão, contudo.

No que diz respeito à sanção basilar, alega-se que, “
na primeira fase da dosimetria, houve valoração negativa de circunstância judicial única, alusiva à quantidade e natureza da droga apreendida, porém, com efetiva exasperação das reprimendas em fração muito superior a 1/8
” (Id. n. 167625137, p. 1;
sic
).

Todavia, como é de conhecimento do defensor público subscritor das razões recursais, o grau de aumento ou diminuição da pena, na primeira etapa da dosimetria, não é parametrizado por frações pré-estabelecidas em lei (como ocorre com as majorantes e minorantes, na terceira fase), ficando sujeito ao peso que o magistrado atribui a cada circunstância judicial favorável ou desfavorável.

Outrossim, à míngua de parâmetro legal rígido a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis, por exemplo, o aumento de 1/6
da pena mínima cominada
ou o aumento de 1/8
da diferença (ou intervalo) entre as penas mínima e máxima cominadas
, para cada circunstância judicial desfavorável, sem prejuízo da possibilidade de acréscimo em grau diverso, de acordo com as particularidades do caso. Confira-se:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVELMENTE VALORADAS. PENA BASE NO MÁXIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO ADOTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.

3. O aumento aplicado pelas instâncias ordinárias de 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena mínima aplicada ao delito, que corresponde a cerca de 1 ano e 4 meses por cada vetorial desabonadora resultou na aplicação da pena máxima de 12 anos ao agravado, apesar de lhe terem sido reconhecidas somente três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não se mostra justo e adequado no caso.

4. Ainda que no caso tenha sido empregado critério jurisprudencial admitido por este Superior Tribunal de Justiça, evidenciada desproporcionalidade da pena base resultante do cálculo dosimétrico, correto o redimensionamento da pena do agravado, aplicando-lhe o patamar de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 785.395/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 17.4.2023; data da publicação: 20.4.2023).

Na espécie, verifica-se que o magistrado sentenciante, reportando-se ao art. 42 da Lei Antidrogas – que preceitua a preponderância de fatores como a quantidade e natureza da substância entorpecente sobre as circunstâncias judiciais listadas no art. 59,
caput
, do CP – fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em virtude da quantidade e natureza das drogas encontradas com o apelante, a saber, mais de 500g (quinhentos gramas) de maconha e mais de 200g (duzentos gramas) de cocaína – narcótico este, diga-se de passagem, dotado de acentuadas nocividade e capacidade viciante.

O incremento levado a efeito pelo julgador, qual seja, 1 ano de reclusão e 100 dias-multa sobre o mínimo legal do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é superior àquele que ocorreria se tivesse sido utilizada a fração de 1/6 da pena mínima (5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa), mas
inferior
àquele que ocorreria se tivesse sido utilizada a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima (6 anos e 5 meses de reclusão e 625 dias-multa), mostrando-se, portanto, dentro das balizas da razoabilidade firmadas pela jurisprudência pátria.

Logo, a pena-base estabelecida na sentença não merece nenhum reparo.

No tocante à reprimenda intermediária, sustenta-se que, “
embora tenham sido acolhidas, acertadamente, duas atenuantes preponderantes, confissão (CP, 65, III, ‘d’) e menoridade relativa (CP, 65, I), sendo aplicado a redução de 1/6 para uma das atenuantes, contudo, deixou, equivocadamente, o Juízo a quo, de reduzir 1/6 da outra atenuante, em razão do retorno da pena ao limite abstrato menor
”, e que “
o enunciado de n. 231 da Súmula do STJ, que veda, na segunda fase da dosimetria, a redução de pena para aquém do mínimo cominado em abstrato, viola, a todas as luzes, diversos princípios que integram o Estatuto Constitucional do Direito de Defesa da Pessoa Humana, notadamente, o Princípio da Legalidade, o Princípio da Culpabilidade e o Princípio da Individualização da Pena
” (Id. n. 167625137, p. 3;
sic
).

Contudo, como
também
é sabido pelo defensor público subscritor das razões recursais, o grau de aumento ou diminuição da pena, na segunda etapa da dosimetria,
também
não é parametrizado por frações pré-estabelecidas em lei, ficando sujeito ao peso que o julgador atribui a cada agravante ou atenuante.

Não se ignora que o STJ consolidou a orientação de que, à míngua de particularidades relevantes, deve ser utilizada, para tanto, a fração de 1/6 da pena-base. Entretanto, a mesma Corte Superior possui o firme entendimento de que a mera incidência de atenuantes não tem o condão de permitir a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos de seu enunciado sumular n. 231.

Ademais, o argumento de que tal posicionamento ofende princípios como os da legalidade, culpabilidade e individualização das penas não se coaduna com as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Veja-se:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2.
O Plenário Virtual, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante genérica (RE 597.270 QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso)
.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.

4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.

5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 868.197/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 4.8.2015; data da publicação: 25.9.2015).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE EM FACE DE ATENUANTES GENÉRICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.

2. A violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.

3.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-QO-RG, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da inadmissibilidade da tese quando presentes apenas atenuantes genéricas, e inexistentes causas especiais de diminuição de pena
.

3. Incidem as Súmula 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 819.339/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma; data do julgamento: 14.12.2010; data da publicação: 15.4.2011).

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.

II -
Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
.

III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.

IV - Ordem denegada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 94.646/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; data do julgamento: 31.3.2009; data da publicação: 24.4.2009).

Assim, malgrado tenham sido reconhecidas duas atenuantes no caso dos autos (aquelas previstas nos incisos I e III, alínea “d”, do art. 65 do Código Penal), não há falar em redução da pena intermediária, uma vez que esta foi devidamente estabelecida pelo juízo
a quo
no mínimo legal.

Quanto à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afirma-se que “
nada há nos autos que induza reconhecimento de reincidência ou autorize reconhecimento de dedicação a atividade criminosa ou de integração de organização criminosa sem necessário aditamento à denúncia
” (Id. n. 167625137, p. 6;
sic
).

Porém, diversamente do que alegado, o reconhecimento do envolvimento do réu com organização criminosa, para o simples fim de não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no aludido dispositivo,
prescinde
de condenação – ou mesmo acusação formal – pelo crime tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, bastando que o magistrado se convença da existência desse vínculo com base nos elementos probatórios presentes nos autos.

In casu
, chegou-se a tal conclusão,
bem como à conclusão de que o apelante se dedicava às atividades criminosas
, a partir da própria confissão do recorrente, pois, como consignado na sentença, “
mesmo tendo alegado estar ‘afastado’, o mesmo confessou ser integrante da facção Comando Vermelho, como também fora preso na posse de anotações que confessou serem relacionados ao tráfico de entorpecentes realizado por referida organização, indicando, ainda, seu padrinho e que recebia valores da facção para fazer o transporte de drogas
” (Id. n. 167625116;
sic
).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL ACONDICIONADA PARA A VENDA – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido pelo apelante
.

3. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1002277-91.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.5.2023; data da publicação: 2.6.2023).

Nesse contexto, e considerando ainda a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei Antidrogas (não impugnada no apelo), que implicou um acréscimo de 1/6 na terceira fase da dosimetria, mantenho a pena definitiva do apelante em 5 anos e 8 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Consequentemente, não há falar em abrandamento do regime estabelecido para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (semiaberto), tampouco em substituição dessa reprimenda por sanções restritivas de direitos, porquanto o
quantum
da pena de reclusão, por si só, impede tais providências, consoante os artigos 33, § 2º, “c” e “d”,
contrario sensu
, e 44, I,
contrario sensu
, do CP.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023